Tribunal: TJES
Processo: 0005017-23.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO E MENORIDADE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação interpostos por Luan dos Santos, Valquimar Bezerra Silva Junior e Márcio Felipe de Almeida Fernandes contra sentença que os condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com penas de 12, 7 anos e 6 meses e 8 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, todas em regime inicial fechado, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular é nula por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição; (iii) determinar se a fixação das penas observou os critérios legais e se cabem reduções pela confissão, menoridade e afastamento de fundamentos genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca veicular é válida quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo dispensável mandado judicial.

4- A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos laudos, autos de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente os de policiais que participaram da abordagem, prova considerada idônea pelo STJ.

5- O tráfico ilícito de drogas pode ser caracterizado por condutas como transportar, guardar ou trazer consigo substâncias entorpecentes, não sendo necessária a comprovação de venda efetiva.

6- A valoração negativa de culpabilidade, motivos, consequências e personalidade, feita de forma genérica, não justifica a exasperação da pena-base, devendo ser mantida apenas a análise das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade de drogas apreendida.

7- A utilização de condenação anterior para valorar a personalidade configura bis in idem quando já considerada como reincidência, devendo ser afastada.

8- Atos infracionais pretéritos não podem majorar a pena-base, mas podem afastar o tráfico privilegiado quando revelam dedicação do agente a atividades criminosas e proximidade temporal com o delito em apuração.

9- Reconhece-se a confissão e a menoridade relativa como atenuantes, com redução proporcional da pena intermediária.

10- O regime inicial fechado permanece adequado diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A busca veicular realizada com base em fundada suspeita é legal e dispensa mandado judicial.

2- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3- A fundamentação genérica sobre culpabilidade, motivos e consequências do crime não autoriza exasperar a pena-base.

4- Condenação anterior não pode ser valorada na personalidade se já considerada como agravante da reincidência.

5- Atos infracionais pretéritos podem afastar o tráfico privilegiado quando revelam dedicação a atividades criminosas e proximidade temporal com o delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 312, 313; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 994.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção, j. 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005017-23.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO E MENORIDADE. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação interpostos por Luan dos Santos, Valquimar Bezerra Silva Junior e Márcio Felipe de Almeida Fernandes contra sentença que os condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com penas de 12, 7 anos e 6 meses e 8 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, todas em regime inicial fechado, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular é nula por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição; (iii) determinar se a fixação das penas observou os critérios legais e se cabem reduções pela confissão, menoridade e afastamento de fundamentos genéricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca veicular é válida quando amparada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo dispensável mandado judicial.

4- A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos laudos, autos de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente os de policiais que participaram da abordagem, prova considerada idônea pelo STJ.

5- O tráfico ilícito de drogas pode ser caracterizado por condutas como transportar, guardar ou trazer consigo substâncias entorpecentes, não sendo necessária a comprovação de venda efetiva.

6- A valoração negativa de culpabilidade, motivos, consequências e personalidade, feita de forma genérica, não justifica a exasperação da pena-base, devendo ser mantida apenas a análise das circunstâncias do crime, notadamente a quantidade de drogas apreendida.

7- A utilização de condenação anterior para valorar a personalidade configura bis in idem quando já considerada como reincidência, devendo ser afastada.

8- Atos infracionais pretéritos não podem majorar a pena-base, mas podem afastar o tráfico privilegiado quando revelam dedicação do agente a atividades criminosas e proximidade temporal com o delito em apuração.

9- Reconhece-se a confissão e a menoridade relativa como atenuantes, com redução proporcional da pena intermediária.

10- O regime inicial fechado permanece adequado diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1- A busca veicular realizada com base em fundada suspeita é legal e dispensa mandado judicial.

2- O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3- A fundamentação genérica sobre culpabilidade, motivos e consequências do crime não autoriza exasperar a pena-base.

4- Condenação anterior não pode ser valorada na personalidade se já considerada como agravante da reincidência.

5- Atos infracionais pretéritos podem afastar o tráfico privilegiado quando revelam dedicação a atividades criminosas e proximidade temporal com o delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 312, 313; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 994.431/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ, EREsp 1.916.596/SP, Terceira Seção, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUAN DOS SANTOS, VALQUIMAR BEZERRA SILVA JUNIOR
e
MARCIO FELIPE DE ALMEIDA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Luan a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, a Valquimar a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e a Márcio Felipe a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Valquimar requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto (id. 14867037).

O réu Márcio Felipe pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 14867061).

Por sua vez, o réu Luan dos Santos sustenta a nulidade da busca pessoal e veicular, insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a diminuição da fração de aumento pela agravante da reincidência (id. 14867065).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14867097). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15218652).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUAN DOS SANTOS, VALQUIMAR BEZERRA SILVA JUNIOR
e
MARCIO FELIPE DE ALMEIDA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que condenou os réus pela prática do crime do artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Luan a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, a Valquimar a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado e a Márcio Felipe a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu Valquimar requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto (id. 14867037).

O réu Márcio Felipe pleiteia a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 14867061).

Por sua vez, o réu Luan dos Santos sustenta a nulidade da busca pessoal e veicular, insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a diminuição da fração de aumento pela agravante da reincidência (id. 14867065).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 14867097). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15218652).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)
no dia 4 de novembro de 2021, por volta de 16h17min, na Rod. ES 060, nº o, Bairro Setiba, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, transportavam e traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito. Narram os autos que durante patrulhamento tático motorizado, foi intensificado o número de abordagens a veículos com intuito de combater o tráfico de drogas e armas. Durante a operação, foi abordado um veículo Siena cinza placa PPG 6A74, conduzido pelo denunciado Valquimar Bezerra Silva Junior. Realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao realizar revista no interior do veículo foram encontrados atrás do banco do carona, dentro de uma bolsa de uma bolsa de viagem, um tablete grande com aproximadamente 1kg de crack, 6 porções de maconha, um papel com diversas anotações referentes ao tráfico de drogas, vários comprovantes de depósito de diversos valores em nome de uma pessoa jurídica e a quantia de R$ 650,00. indagado pelos policiais, Valquimar informou que estava fazendo a entrega das drogas para uma pessoa que lhe solicitou, que ganharia certo valor pelo transporte e que uma pessoa desconhecida havia marcado a entrega naquele local. Paralelamente, os militares observaram que o motorista de um veículo HB20 azul, com placa PPC 5H60, trafegava na rodovia e que, ao perceber a presença da guarnição, tomou atitudes que levantaram suspeitas dos policiais. Abordado o veículo, foram identificados os denunciados Luan dos Santos, condutor do veículo e o carona Marcio Felipe de Almeida Fernandes. Feita busca no interior do veículo, foram encontradas duas mochilas infantis contendo 19 tabletes de maconha, 15 tabletes grandes de maconha com aproximadamente 1kg e outros 4 tabletes menores, além de R$ 490,00 no bolso de Marcio. Impende registrar que eles informaram aos militares que são irmãos, que pegaram os entorpecentes na cidade de Vila Velha com o indivíduo de alcunha “Alemãozinho” e iriam entregar a uma pessoa desconhecida em Guarapari, além de esclarecer que sabiam estar portando entorpecentes e que ganhariam algum dinheiro pela entrega. Ato contínuo, os militares seguiram até Cariacica para averiguar o local onde Valquimar teria pegado a bolsa com entorpecentes, informação esta concedida pela conduzida Katiúsce Bourguignon de Assis, que estava de carona com o denunciado na data dos fatos. No local indicado, foram encontrados sobre a mesa da sala 01 tablete grande de crack. No quarto havia 02 tabletes grandes de crack, 02 porções grandes de cocaína, 02 garrafas de lança-perfume, 24 frascos de lança-perfume, 38 frascos menores de lança-perfume, 32 pinos de cocaína, 24 porções de maconha, 25 comprimidos azuis de ecstasy, uma balança de precisão, material para embalo, uma faca com resquícios de entorpecentes e o documento de identidade de Valquimar.
(...)”

Conforme consta da Denúncia, durante patrulhamento tático motorizado, foram intensificadas as abordagens de veículos e ônibus na região com o intuito de combater o tráfico de drogas e armas na região. Sendo assim, o veículo Siena cor cinza foi abordado, no qual se encontrava o réu Valquimar e uma mulher, e no seu interior apreendido 1kg de crack, 06 porções de maconha, um papel com anotações do tráfico e diversos comprovantes de depósito bancário.

Ocorre que, no momento da abordagem, avistaram outro veículo que, ao perceber a presença dos policiais, agiu de forma suspeita, motivando a abordagem. Nele estavam os réus Luan e Márcio Felipe e no seu interior localizadas duas mochilas infantis contendo 19 tabletes de maconha, sendo 15 tabletes grandes de maconha com aproximadamente 1kg e outros 4 tabletes menores, além da quantia de R$ 490,00 no bolso de Márcio Felipe.

O STJ orienta que
"com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que 'a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)"
(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Conforme relato em Juízo da testemunha Wesley Leal dos Santos, que participou da abordagem ao veículo HB20, os réus Luan e Márcio Felipe, ao perceberem a aproximação das guarnições, demonstraram nervosismo, ergueram os vidros do automóvel e o condutor realizou uma guinada na tentativa de evitar a fiscalização, circunstâncias que despertaram a atenção dos policiais e motivaram a abordagem.

No caso concreto, reputo que havia fundadas suspeitas para a busca veicular já que a guarnição percebeu a atitude suspeita do veículo conduzido por Luan enquanto realizava a abordagem do veículo de Valquimar.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. O agravante alega ilicitude das provas obtidas por busca veicular, argumentando que a ação policial foi iniciada sem justa causa, e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, (ii) se é caso de trancamento da ação penal por suposta ilegalidade na busca veicular, (iii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e (iv)

se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.

6. A busca veicular realizada a partir de elementos objetivos e concretos a demonstrar fundada suspeita é respaldada pelo ordenamento jurídico.

7. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de inépcia da denúncia, da atipicidade da conduta, da existência de causa de extinção da punibilidade e da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A busca e apreensão veicular amparada concretamente em fundada suspeita é legal e dispensa mandado judicial. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e reincidência, visando garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 240, 312, 313; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 86082 /RS, Rel. Min. Ellen Gracie; STJ, RHC n. 42.415/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

(AgRg no HC n. 989.554/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.) GRIFEI.

Forte em tais premissas, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Prosseguindo, a defesa de Luan pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos réus no interior do veículo.

O policial militar Maurício da Silva Falcão Júnior esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que estavam em patrulhamento de rotina quando abordaram o veículo Siena, conduzido por Valquimar, e no seu interior apreenderam uma grande quantidade de crack. Disse ainda que Valquimar afirmou que receberia certa quantia em dinheiro para levar a droga até o trevo de Setiba. Esclareceu ainda que também abordaram outro veículo modelo HB20, em atitude suspeita, onde estavam Luan e Márcio Felipe, e no seu interior localizaram duas mochilas infantis com grande quantidade de maconha.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Wesley Leal dos Santos que participou da prisão em flagrante dos réus e confirmou que abordou o veículo HB20 onde estavam Luan e Márcio Felipe e encontraram grande quantidade de droga no interior do veículo. Disse que os réus afirmaram que transportaram a droga e a entregariam a uma pessoa em Guarapari.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No interrogatório, o réu Luan permaneceu em silêncio. Por sua vez, Márcio Felipe disse que ele e Luan transportaram o entorpecente de Vila Velha até Guarapari e em troca receberia R$ 700,00 e daria R$350,00 para Luan.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

-Do réu Valquimar

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possÍvel exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, conforme documentação de fl. 90 a 93; a conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua personalidade, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, fomentava o tráfico de drogas nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia e daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado guardava, transportava e trazia consigo grande quantidade e variedade de drogas, que posteriormente seriam vendidas, o que demonstra que o acusado iria expôr urna grande quantidade de pessoas ao risco das drogas e gerou insegurança na população; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, urna vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, e a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada.

Como visto a ciência do ilícito não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como o “espírito de ganância” não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta comercializar a droga. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que a quantidade de droga apreendida foi considerada nas circunstâncias do crime.

Inclusive, vale lembrar que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes”
(AgRg no HC n. 975.015/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas das circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos ) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Assim, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 na fração de 1/6, o que se revela correto diante da apreensão de balança de precisão e material para embalo que

evidenciam sua propensão a práticas criminosas.

Desta forma, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado já que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso. Nesse sentido: AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

-Do réu Luan

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime pelos mesmos fundamentos.

Conforme já exposto anteriormente, deve ser mantida a valoração apenas das circunstâncias do crime diante da quantidade de droga apreendida. Merece ainda decote a valoração da personalidade já que o magistrado justificou que o réu possui
“personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas”.
Ocorre que a condenação anterior do réu foi considerada na segunda fase como agravante da reincidência, não sendo possível a sua valoração para a personalidade.

Assim, redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, fixando-a em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado.

-Do réu Márcio Felipe

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime pelos mesmos fundamentos.

Conforme já exposto anteriormente, deve ser mantida a valoração apenas das circunstâncias do crime diante da quantidade de droga apreendida. Merece ainda decote a valoração da personalidade já que o magistrado justificou o réu possui
“personalidade voltada a prática de crimes, vez que respondeu pela prática de diversos atos infracionais, dentre eles, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas”.
Ocorre que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
atos infracionais pretéritos não têm o condão de exasperar a pena-base.

Assim, redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos e de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuante da menoridade relativa e da confissão, reduzo a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Sem razão a defesa quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado. Sabe-se que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

O magistrado entendeu que o réu respondeu por outros crimes, dentre eles tráfico de drogas, quando menor de idade, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

Em consulta ao E-jud pude verificar que o réu respondeu pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no ano de 2020, demonstrando a sua dedicação às atividades criminosas.

Mantenho o regime inicial fechado já que a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime inicial mais gravoso.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu Valquimar para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) e 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa, do réu Luan para
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa e do réu Márcio Felipe para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa.

É como voto.